Tribunal: TJES
Processo: 0028710-62.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028710-62.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MIRANDA RODRIGUES, ADEMAIR NOBRE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GUARDAS MUNICIPAIS. ABORDAGEM EM FLAGRANTE. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais por dois réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material.

A pena aplicada foi de 06 anos e 06 meses de reclusão e 430 dias-multa ao segundo apelante, e de 05 anos e 10 meses de reclusão e 393 dias-multa ao primeiro, ambos em regime inicial semiaberto.

Os recursos apontam, em síntese: nulidade da prova por suposta atuação ilegal da Guarda Municipal; inexistência de provas e de materialidade quanto ao porte de arma; desclassificação do concurso material e reavaliação das penas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos, entendimento corroborado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a abordagem policial realizada por Guardas Municipais em contexto de flagrante; (ii) saber se a ausência de apreensão da arma de fogo inviabiliza a condenação pelo porte ilegal; (iii) saber se é cabível o afastamento do concurso material entre os crimes; (iv) saber se é possível redimensionar as penas aplicadas, com a aplicação do tráfico privilegiado e a redução das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A abordagem realizada por Guardas Municipais é válida quando motivada por flagrante delito, conforme decidido pelo STF na ADPF 995/DF, que reconheceu a legitimidade dessa corporação no âmbito do SUSP.
7. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a condenação, desde que outros meios probatórios demonstrem sua existência e uso, como depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos, corroborados por outras provas materiais constantes nos autos.
8. O porte da arma de fogo, conforme provas colhidas, estava vinculado à proteção da atividade de tráfico, sendo conduta instrumental ao crime principal. Por isso, aplica-se o entendimento jurisprudencial que afasta o concurso material, absorvendo-se o delito de porte pelo tráfico, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06.
9. A pena-base foi majorada de forma fundamentada, considerando a culpabilidade revelada pela diversidade de drogas e quantidade de munições.
10. Quanto ao tráfico privilegiado, foi corretamente aplicada a fração de 1/3 de redução, diante da variedade e quantidade de entorpecentes.
11. Redimensionadas as penas, com afastamento do concurso material e aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas: Gabriel teve a pena fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão e 435 dias-multa; Ademair, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 467 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar o concurso material, aplicar a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e redimensionar as penas.

Tese de julgamento: A atuação da Guarda Municipal em contexto de flagrante é legítima; a ausência de apreensão da arma não impede a condenação se comprovada sua existência por outros meios; o porte de arma instrumental ao tráfico atrai a aplicação do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, afastando o concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 144, § 8º

Código Penal, art. 69

Lei n. 10.826/03, art. 14, caput

Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ - HC: 170543/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04/11/2014

STF - ADPF 995/DF

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028710-62.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MIRANDA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GUARDAS MUNICIPAIS. ABORDAGEM EM FLAGRANTE. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais por dois réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material.

A pena aplicada foi de 06 anos e 06 meses de reclusão e 430 dias-multa ao segundo apelante, e de 05 anos e 10 meses de reclusão e 393 dias-multa ao primeiro, ambos em regime inicial semiaberto.

Os recursos apontam, em síntese: nulidade da prova por suposta atuação ilegal da Guarda Municipal; inexistência de provas e de materialidade quanto ao porte de arma; desclassificação do concurso material e reavaliação das penas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos, entendimento corroborado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a abordagem policial realizada por Guardas Municipais em contexto de flagrante; (ii) saber se a ausência de apreensão da arma de fogo inviabiliza a condenação pelo porte ilegal; (iii) saber se é cabível o afastamento do concurso material entre os crimes; (iv) saber se é possível redimensionar as penas aplicadas, com a aplicação do tráfico privilegiado e a redução das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A abordagem realizada por Guardas Municipais é válida quando motivada por flagrante delito, conforme decidido pelo STF na ADPF 995/DF, que reconheceu a legitimidade dessa corporação no âmbito do SUSP.
7. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a condenação, desde que outros meios probatórios demonstrem sua existência e uso, como depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos, corroborados por outras provas materiais constantes nos autos.
8. O porte da arma de fogo, conforme provas colhidas, estava vinculado à proteção da atividade de tráfico, sendo conduta instrumental ao crime principal. Por isso, aplica-se o entendimento jurisprudencial que afasta o concurso material, absorvendo-se o delito de porte pelo tráfico, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06.
9. A pena-base foi majorada de forma fundamentada, considerando a culpabilidade revelada pela diversidade de drogas e quantidade de munições.
10. Quanto ao tráfico privilegiado, foi corretamente aplicada a fração de 1/3 de redução, diante da variedade e quantidade de entorpecentes.
11. Redimensionadas as penas, com afastamento do concurso material e aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas: Gabriel teve a pena fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão e 435 dias-multa; Ademair, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 467 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar o concurso material, aplicar a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e redimensionar as penas.

Tese de julgamento: A atuação da Guarda Municipal em contexto de flagrante é legítima; a ausência de apreensão da arma não impede a condenação se comprovada sua existência por outros meios; o porte de arma instrumental ao tráfico atrai a aplicação do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, afastando o concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 144, § 8º

Código Penal, art. 69

Lei n. 10.826/03, art. 14, caput

Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ - HC: 170543/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04/11/2014

STF - ADPF 995/DF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Gabriel Miranda Rodrigues e Ademair Nobre Gonçalves, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material, tendo sido condenado o segundo apelante à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, mais 430 dias-multa e o primeiro apelante à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 393 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, as defesas alegam, a nulidade das provas, em razão da suposta ilicitude da abordagem policial realizada por guardas municipais, argumentando que tal corporação não possui atribuição legal, para atuar ostensivamente em situações envolvendo tráfico de drogas.

A defesa de Gabriel ainda requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do concurso material de crimes.

Já a defesa de Ademair pleiteia a absolvição por ausência de provas, bem como por ausência de materialidade, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, para conduzi-la ao mínimo legal, bem como a aplicação do patamar máximo de diminuição de pena, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028710-62.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MIRANDA RODRIGUES, ADEMAIR NOBRE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Trata-se de apelações interpostas por Gabriel Miranda Rodrigues e Ademair Nobre Gonçalves, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material de crimes.

A sentença fixou a pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 430 dias-multa para Ademair e 05 anos e 10 meses de reclusão e 393 dias-multa para Gabriel, ambos em regime inicial semiaberto.

Conforme a inicial acusatória, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 10h, na Rua Afrânio Peixoto, bairro Soteco, em Vila Velha/ES, os apelantes foram surpreendidos por agentes da Guarda Municipal, após denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas e presença de arma de fogo no local. Segundo os autos, Ademair portava uma arma de fogo e Gabriel trazia consigo uma mochila, que foi descartada durante a tentativa de fuga.

Os guardas lograram êxito na apreensão da mochila, que continha 18 buchas de maconha, 51 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, 12 munições calibre .28, 9 munições calibre .38, além de R$ 245,00, um relógio e 7 pinos contendo substância similar a “loló”. A arma de fogo supostamente portada por Ademair não foi localizada.

1. Da alegada nulidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal

Sustentam as defesas que a abordagem teria sido ilegal, por ter sido executada exclusivamente por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, extrapolando suas atribuições constitucionais.

A tese não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, mais recentemente, o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 995/DF, reconhecem que a Guarda Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo legítima sua atuação em situações de flagrante.

A abordagem ocorreu em contexto de flagrante delito.

Relatam os agentes públicos que, após denúncia anônima, avistaram Ademair portando arma de fogo e Gabriel com uma mochila.

Narrou o agente Filipe Firmino, em juízo (fl. 159), que:

“
Ao nos aproximarmos, o cidadão identificado como Ademair apontou a arma de fogo em nossa direção. Gabriel estava ao lado, com uma mochila. Ambos correram e, durante a fuga, jogaram a mochila num terreno. Conseguimos alcançá-los e apreendemos os materiais.”

A versão foi corroborada pelo agente Maycon Lopes, que afirmou:

“
Tínhamos informação de que havia tráfico na região. A mochila continha pinos de cocaína, pedras de crack, maconha, munições, dinheiro e até pinos com loló.”

A atuação foi pontual, reativa e motivada por fundada suspeita, situação que legitima a intervenção, ainda que não houvesse ordem judicial prévia.

Assim, inexistindo qualquer indício de abuso ou ilegalidade, afasta-se a tese de nulidade ventilada.

2. Da ausência de materialidade, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, bem como de provas para a condenação pelos crimes imputados

A defesa de Ademair sustenta a inexistência de materialidade, visto que a arma de fogo não foi apreendida.

Com efeito, a ausência do objeto do delito, por si só, não impede a condenação, desde que existam outros meios de prova seguros.

Nos autos, consta
m
o
s
depoimento
s
firme
s
e coerente
s
dos guardas que, em consonância, relataram que Ademair portava uma arma de fogo e apontou-a contra a guarnição, motivando reação armada dos agentes.

A arma, segundo relatos, foi descartada na fuga e não localizada.

A partir do contexto narrado, entendo que, diferente do alegado pela defesa, a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada, tanto pelas provas orais colhidas, como pelo boletim de ocorrência, o que a meu sentir torna a apreensão da arma dispensável, pela idoneidade dos elementos probatórios apresentados, em especial, a prova testemunhal idônea, harmônica e colhida sob o crivo do contraditório, que confere validade à condenação, pelo tipo do art. 14 da Lei 10.826/03.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.
14
DA LEI
10.826
/2003). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. LESIVIDADE OFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE. [...] 2. A apreensão da arma de fogo de uso permitido é dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo
14
da Lei nº
10.826
/2003, sempre que a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova. Precedentes do STF. 3. No caso em epígrafe, há depoimentos testemunhais coligidos aos autos que fazem referência não somente ao porte de arma de fogo por todos os pacientes, como também mencionam disparos de arma de fogo efetuados por todos eles, de modo que não é possível reconhecer a atipicidade defendida pelo impetrante sem proceder ao exame aprofundado do contexto fático-probatório, o que não se mostra compatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (STJ -
HC: 170543 CE
2010/0075834-1, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA
, Data de Julgamento: 21/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2014)

Também não procede a alegação de que faltariam elementos mínimos para sustentar a condenação.

As provas testemunhais, prestadas sob o crivo do contraditório, são firmes e convergentes.

O agente Rondinelli Gonçalves Gomes, ouvido na mídia da fl. 160, narrou que os denunciados foram localizados no interior de uma garagem, após a denúncia, sendo que Ademair portava uma arma de fogo e Gabriel trazia uma mochila. Ambos tentaram fugir, momento em que foi efetuado disparo de advertência. Na sequência, a mochila foi recuperada e continha grande quantidade de drogas, munições e dinheiro.

O também agente Jhonathan Criznato da Silva, ouvido na mesma audiência, detalhou que:

“
O local era conhecido como ponto de venda de drogas e realização de ‘baile de mandela’. Por um buraco no portão conseguimos visualizar as armas. Um dos indivíduos jogou a mochila, o outro estava com a arma, que foi descartada na fuga. A mochila continha drogas embaladas para venda, munições e dinheiro.”

Ambas as testemunhas confirmaram que o local já havia sido alvo de abordagens anteriores e que os réus foram vistos, em atitude típica de vigilância e proteção de ponto de tráfico.

A materialidade foi confirmada por laudos oficiais: o laudo químico comprovou a natureza ilícita das substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína), e o auto de apreensão registrou, entre os itens apreendidos, munições de calibres .28 e .38, valores em espécie e pinos com líquido similar a loló.

Logo, a tese de insuficiência probatória não se sustenta. A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente comprovadas.

3. Do pleito referente ao afastamento do concurso material de crimes

Quanto à configuração do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, acolho a tese defensiva para afastar a incidência do artigo 69 do Código Penal, pelas razões que passo a expor.

A sentença reconheceu a autonomia típica entre os delitos, aplicando cumulativamente as penas. Todavia, a prova colhida em audiência, especialmente os depoimentos dos guardas municipais Rondinelli Gonçalves Gomes e Jhonathan Criznato da Silva (mídia da fl. 160), permite concluir que o porte da arma de fogo se deu no mesmo contexto e com a mesma finalidade do tráfico de drogas, estando, portanto, instrumentalmente vinculado à atividade criminosa principal.

A testemunha Rondinelli narrou que, ao se aproximar do local, visualizou os denunciados por uma abertura no portão de ferro, sendo um deles portador de arma de fogo e o outro de uma mochila.

Após a tentativa de abordagem, houve disparo de advertência e os indivíduos empreenderam fuga, abandonando os objetos.

O agente ressaltou que a arma parecia ser usada para proteção, embora não tenha sido possível confirmar essa finalidade de forma categórica, dada sua não apreensão.

Já o agente Jhonathan Criznato detalhou que o imóvel, onde os réus estavam escondidos, era conhecido como ponto de tráfico de drogas e palco de festas ilícitas (“baile de mandela”), reforçando a relação entre a presença dos réus e a atividade criminosa.

Afirmou, ainda, que as drogas estavam embaladas e separadas para o comércio e que parte das munições foi localizada no trajeto da fuga e o restante dentro da mochila, ao lado dos entorpecentes, o que indica que todos os objetos compunham um mesmo acervo criminoso voltado ao tráfico.

Esses depoimentos evidenciam que a arma de fogo não era portada com finalidade independente, ou desvinculada da atividade de tráfico, mas, ao contrário, era meio de reforço à segurança da mercancia ilícita, conduta infelizmente recorrente em pontos de venda de entorpecentes, como reconhecido nos próprios relatos dos agentes.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, se a arma apreendida é utilizada para a proteção do tráfico de drogas, é incabível o concurso material de crimes, devendo a conduta ser valorada na dosimetria da pena do delito de tráfico.

Portanto, restando caracterizada a finalidade de proteção da traficância, impõe-se o afastamento do concurso material, reconhecendo-se a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, em razão da unicidade de desígnio e contexto fático comum.

Com isso, as penas devem ser redimensionadas à luz do novo enquadramento jurídico, sem aplicação cumulativa, mas sim como causa especial de aumento de pena, na forma do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, considerada a presença de munições e a intenção defensiva ligada à atividade ilícita.

4. Da dosimetria das penas

Ultrapassadas as questões fáticas e, diante do reconhecimento da causa especial de aumento de pena, passo à análise da dosimetria, oportunidade em que retifico a parte dispositiva, com o fim de
condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06
.

As defesas sustentam que as penas foram arbitradas acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea.

Analisando a sentença prolatada, verifico que a primeira fase de dosagem da pena foi fixada mediante os mesmos argumentos para ambos os réus, razão pela qual realizarei a avaliação do pleito de forma conjunta.

O Magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor da culpabilidade, mediante a seguinte fundamentação:

“
A) QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Obedecendo à regra do artigo 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no “caput” do artigo 59 do citado Estatuto:

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, principalmente diante dos depoimentos dos guardas municipais, que afirmaram com clareza que o denunciado e seu comparsa estavam dentro da casa onde guardavam parte das drogas que foram localizadas, além dos entorpecentes encontrados na mochila que levaram quando fugiram; Os
antecedentes
do réu são Imaculados; A
conduta social
não há registros, diante da ausência de testemunhas que atestem a respeito; a
personalidade do agente
também não há que se falar, pelos mesmos motivos mencionados; Os
motivos
do cometimento do ilícito não foram justificados pelo réu, eis que nega a traficância, alegando ser usuário; As
circunstâncias do crime
são normais do tipo penal, eis que tinha em depósito entorpecentes para a traficância;
comportamento da vítima
não há o que se falar; As
consequências extrapenais
não há registros; A
situação do réu
sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, já que se encontra assistido pela Defensoria Pública.

À luz das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.”

Em que pese eventual fragilidade na fundamentação adotada, verifico ser possível a realização de reforço de argumentação, uma vez que a culpabilidade se mostra evidenciada pelo fato de que, além das drogas apreendidas, também houve a apreensão de grande quantidade de munições.

Assim, a fixação da pena-base em um ano de reclusão acima do mínimo legal, se mostra proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece retoques.

A defesa do réu Ademair requer a aplicação do patamar máximo de diminuição da pena, prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, o pleito não merece acolhida.

A variedade de drogas apreendidas (crack, loló, cocaína e maconha) permite concluir pela comercialização de entorpecentes de forma diferenciada e não amadora, permitindo com isso a modulação da fração de diminuição no patamar de 1/3, conforme aplicado pelo Magistrado
a quo.

Diante do reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, promovo a retificação das penas.

Em relação ao réu Ademair, na terceira fase dosimétrica, após a aplicação da minorante, a pena restou fixada em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa.

Aplico o patamar de 1/6 quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, ocasião em que fixo a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão e 467 dias-multa.

Em relação ao réu Gabriel, a pena até a terceira fase dosimétrica foi fixada em 3 anos e 8 meses de reclusão e 373 dias-multa.

Com o reconhecimento da majorante já mencionada, fixo a pena definitiva em 4 anos e 3 meses de reclusão e 435 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Diante do exposto, dou provimento parcial às apelações interpostas, para afastar a aplicação do concurso material de crimes e aplicar a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, fixando a pena definitiva de Gabriel Miranda Rodrigues em 4 anos e 3 meses de reclusão e 435 dias-multa e de Ademair Nobre Gonçalves em 4 anos e 8 meses de reclusão e 467 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)